Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-20.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001097-20.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[13.448.744 EDILANE MARTINS DOS SANTOS - CNPJ: 13.448.744/0001-15 (APELANTE), LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO), EDILANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 001.728.151-26 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL (COSTUREIRA). HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL RECONHECIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados por microempreendedora individual contra cooperativa de crédito, sob fundamento de ausência de relação de consumo e não comprovação de excesso de execução. A parte apelante alegou, entre outros pontos, cerceamento de defesa, cumulação indevida de encargos, ausência de liquidez do título e necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, diante da hipossuficiência da parte apelante, autorizando a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se a ausência de análise oportuna da inversão do ônus da prova comprometeu a regular instrução do feito, exigindo o retorno dos autos à fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte apelante comprovou sua condição de microempreendedora individual, exercendo atividade de costureira com renda modesta, configurando situação clara de hipossuficiência frente à instituição financeira.

4.

Aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, autorizando o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, conforme precedentes do STJ.

5.

A inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de instrução probatória, devendo ser anulada a sentença que indeferiu o pedido de aplicação do CDC e imputou o ônus probatório exclusivamente às embargantes, sem a prévia advertência na fase instrutória, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

6.

Determinada a inversão do ônus probatório em sede de apelação, é vedado ao Tribunal analisar o mérito do recurso sem o retorno dos autos à fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“1. A relação contratual entre microempreendedora individual e instituição financeira pode configurar relação de consumo com base na teoria finalista mitigada, autorizando a inversão do ônus da prova. 2. A ausência de decisão fundamentada sobre a distribuição do ônus probatório antes da fase instrutória impõe a anulação da sentença.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, § 1o, e 489, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, e 52, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1001029-10.2022.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edilane Martins dos Santos (CNPJ: 13.448.744/0001-15) e outra, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos à Ação de Execução no 1000780-22.2023.8.11.0005, promovida por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, fundada em cédula de crédito bancário.

A sentença rejeitou a alegação de cumulação indevida de encargos e abusividade da taxa de juros remuneratórios, consignando ausência de comprovação de divergência em relação à média de mercado. Além disso, consignou que a parte embargante não demonstrou o alegado excesso de execução.

No apelo, a recorrente alega (i) preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) no mérito, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sustentando que não foram apresentados os extratos bancários; (iii) a cumulação indevida de multa contratual e juros moratórios; (iv) necessidade de inversão do ônus da prova, dada a relação de consumo; (v) que o exequente não comprovou quais parcelas foram efetivamente inadimplidas; (vi) excesso de execução.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso (id. 291127874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos à execução opostos contra a ação de execução no 1000780-22.2023.8.11.0005, fundada em cédula de crédito bancário no C22430456-5, no valor de R$ 67.046,20, firmada entre as partes.

Em paralelo aos demais argumentos voltados à reforma da sentença para julgar procedentes os embargos, as apelantes insurgem-se em face do indeferimento da inversão do ônus da prova na sentença, fundamentando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Assim, a controvérsia inicial a ser solucionada nesta instância revisora, circunscreve-se à análise da higidez jurídica da sentença que, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos por microempreendedora individual em face de instituição financeira cooperativa, deixou de reconhecer a relação de consumo e, por consequência, indeferiu a inversão do ônus da prova, além de impor integralmente à parte embargante a carga probatória.

Na petição inicial, as embargantes postularam expressamente pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em seu favor. No entanto, a possibilidade de distribuição inversa do ônus probatório não foi apreciada pelo juízo no saneamento dos autos, mas apenas no julgamento dos embargos à execução.

A sentença recorrida afastou o reconhecimento de relação de consumo sob o fundamento de que as embargantes constituem pessoa jurídica sem demonstração de vulnerabilidade frente à instituição financeira. Por consequência lógica, afastou também o pedido de inversão do ônus da prova, exigindo das embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação do alegado excesso de execução.

Contudo, constata-se que a apelante demonstrou tratar-se de
Microempreendedora Individual (MEI), e exercer suas atividades como costureira, com renda modesta
, conforme documentação acostada aos autos (IDs 291127377 e 291127374), em clara e evidente situação de
hipossuficiência técnica, jurídica e econômica em relação ao embargado
, uma das maiores cooperativas de crédito do País.

Assim, deve ser aplicada ao caso a
teoria finalista mitigada,
que determina a aplicação do CDC a empresas que, ainda que sejam destinatárias finais, apresentem-se em situação de hipossuficiência. Neste sentido, alinham-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a natureza jurídica híbrida do MEI, definindo que "
O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes
" (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

A partir desta concepção, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ , relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022)

Na mesma linha, o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6o, VIII, DO CDC [...].
Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6o, VIII, do CDC)
. O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado. [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10027859520248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Do exame dos autos, verifica-se que as embargantes demonstraram a verossimilhança de suas alegações. Alegaram excesso de execução com fundamento na ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida, com base no próprio demonstrativo de cálculo que instruiu a execução; na cobrança de juros acima da média do mercado; na cumulação indevida de encargos moratórios; e na falta de desconto do valor total amortizado.

Neste ponto, afirmaram que o banco apelado
bloqueou seu acesso à conta corrente vinculada ao débito automático das parcelas
, impedindo-a de demonstrar o valor efetivamente amortizado da dívida. Sustentaram a necessidade de extratos bancários detalhados para comprovação da evolução do débito e das parcelas efetivamente adimplidas, postulando pela produção de prova pericial contábil.

Apesar das afirmações iniciais, em impugnação, a cooperativa embargada não apresentou os extratos bancários detalhados da conta vinculada ao contrato, embora tais documentos sejam de controle da instituição financeira, sendo a prova extremamente difícil para as embargantes.

Na sentença, embora o magistrado tenha examinado a questão da abusividade dos encargos contratuais, impôs o ônus da ausência de provas exclusivamente às embargantes. Além disso, não enfrentou o argumento específico das embargantes sobre a aplicação do art. 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, o que é particularmente relevante no caso, em que o vencimento antecipado ocorreu a partir da quarta parcela.

Desse modo, reconhecido o direito à inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC,
a sentença deve anulada para retorno dos autos à fase instrutória
, sendo vedado a este Tribunal o julgamento do mérito da apelação, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Esta regra veio expressamente prevista no art. 373, §1°. § 1o do CPC/2025, autorizando o juiz a inverter o ônus da prova, mas
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Nesse sentido, precedente recente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. [...]

2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
.
” [...] (STJ - REsp: 1286273 SP 2011/0236096-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

Assim, diante do vício insanável da sentença, é possível apenas reconhecer o direito à inversão do ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC, anulando a sentença e devolvendo o processo ao primeiro grau, determinando a reabertura da instrução probatória para a efetivação dos direitos reconhecidos, restando prejudicado o julgamento das demais preliminares e do mérito do recurso de apelação. Nesse sentido, cita-se mais uma vez a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a natureza da relação contratual entre as partes, especialmente se está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) analisar a legitimidade do bloqueio dos valores por suspeita de fraude; e (iii) avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova na apuração dos fatos. [...] 5. Não houve comprovação de que a retenção foi irregular, e
a inversão do ônus da prova pelo Juízo a quo se deu de forma inadequada, prejudicando a instrução probatória necessária para o deslinde da controvérsia
. 6. Reconhecida a ausência de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora,
faz-se necessária a anulação da sentença para que se prossiga com a instrução probatória e o autor possa comprovar a legitimidade das transações e a ausência de fraude.
IV. Dispositivo e tese 7.
Recurso de Apelação Cível provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a regular instrução probatória
." [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10294209220218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Diante do exposto
,
reconhecendo a relação de consumo e o direito das embargantes à inversão do ônus probatório em seu favor, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC,

JULGO PREJUDICADA a ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO, para

desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025